Tribunal: TJMT
Processo: 0022047-87.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022047-87.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR GALLEGO JUNIOR - CPF: 000.749.971-06 (APELANTE), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

Se após a instrução criminal a prova não for clara, afastando qualquer dúvida objetiva quanto a autoria, impõe-se a
absolvição da posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, VII).

“Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.”

(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022047-87.2018.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S): VALDIR GALLEGO JUNIOR

APELADA (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALDIR GALLEGO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (N.U 0022047-87.2018.8.11.0055 – cód. 296348), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito

– art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (ID 159322131).

O apelante sustenta que inexistem provas para a condenação
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 159322148).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 159323650).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas judicializadas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - conjunto probatório uníssono e farto – depoimento do policial em juízo que corroborou as provas produzidas na fase inquisitorial - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 163919182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 6 de novembro de 2018, por volta das 15 horas, no Jardim do Lago, neste município e comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado

VALDIR GALLEGO JUNIOR, com consciência e vontade, possuía, no interior de sua residência, 1 (uma) pistola semiautomática, calibre .380, marca Taurus e 70 (setenta) munições calibre .38, conforme termo de apreensão às f. 05, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[....]Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VALDI GALLEGO JÚNIOR como incurso nas disposições do artigo 12 da Lei 10.826/2003 [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 159322102).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A MATERIALIDADE da infração se encontra sobejamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais federais, auto de apreensão, laudo pericial criminal federal, bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao réu, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste, demonstrando que, de fato, praticou o delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Vejamos. [...].

A testemunha PF Fernando Augusto Dias Carvalho, ao ser ouvida pela Autoridade Policial, consignou que: ‘(...) QUE nesta data, durante cumprimento de mandados da deflagração da Operação Escalada, em trâmite na 7ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, foi encontrada na residência de VALDIR GALLEGO JÚNIOR, em Tangará da Serra/MT, uma pistola calibre .380 e munições calibre .380 e 38; QUE a arma estava armazenada no guarda-roupas do quarto de VALDIR GALLEGO JÚNIOR, municiada; QUE, VALDIR afirmou que não possui registro da arma (...)’ [...]

Em Juízo, a testemunha foi novamente ouvida. Asseverou, outrossim, que se recorda de ter cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do réu, sendo encontrado diversos documentos.

A respeito da arma de fogo, afirmou não se recordar com exatidão, aduzindo que, possivelmente, foi outro policial federal que encontrou o objeto na residência do réu.

O réu Valdir Gallego Júnior foi devidamente interrogado em Juízo, momento em que negou a prática delitiva, afirmando que a arma de fogo não foi encontrada em sua residência.

Ademais, o réu explicou que a residência que a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão era de propriedade de sua genitora de seu filho, sendo que a arma de fogo encontrada no referido imóvel não lhe pertencia.

Por fim, o réu asseverou que não tem conhecimento de quem seja o proprietário da arma de fogo.

Nessa quadra, analisando com acuidade os autos, constato que a materialidade e autoria do delito de posse irregular de arma de fogo munições de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pelas informações inquisitivas declinadas pelos policiais federais, declarações judiciais proferidas pela testemunha PF Fernando Augusto Dias Carvalho (que, ao ser ouvido, em que pese não ter se recordado com exatidão da apreensão da arma de fogo, asseverou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, resultando na apreensão de diversos documentos, sendo que, no que tange à arma de fogo, salientou que o outro policial federal foi quem encontrou o objeto) e laudo de balística forense, impondo-se um decreto condenatório quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior Tribunal de Justiça assim ementados: [...].

Consigno, por ser oportuno, que o pleito defensivo de absolvição por falta de provas não merece prosperar, notadamente diante das provas indiciárias produzidas (contendo laudo de balística forense atestando a eficiência da arma de fogo e munições), declarações judiciais declinadas pela testemunha PF Fernando Augusto Dias Carvalho (que, não obstante não tenha se recordado dos fatos com exatidão, afirmou que efetuou o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, bem como, de que possivelmente o outro policial federal que foi quem encontrou a arma de fogo), bem como, pelas declarações isoladas proferidas pelo réu Valdir Gallego Júnior (que, em que pese ter negado o fato, declinou que a residência em que a arma de fogo foi encontrada não lhe pertencia, tampouco o referido objeto, afirmando, ainda, que não conversou com a proprietária do imóvel para tomar conhecimento de quem era o dono da arma de fogo). Nesta senda, considerando que as informações declinadas pelo réu não se encontram em harmonia com nenhuma outra prova contida nos autos, entendo que deve ser condenado pela prática do crime estampado no artigo 12 da Lei nº 10.826, até porque, o policial federal ouvido em Juízo, em que pese não ter se recordado do fato com exatidão, confirmou que efetuou o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência que pertencia ao réu, sendo que, além de terem sido apreendidos diversos documentos, outro policial federal encontrou a arma de fogo.

Portanto, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como, da punibilidade do réu, razão por que, a prolação de édito condenatório é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Valdir Gallego Júnior, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03. [...]

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em UM (01) ano de detenção. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZ (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (06/11/2018), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP. Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por UMA (01) PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, consistente em prestação de pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos.”
(Anna Paula Gomes De Freitas, juíza de Direito – ID 159322131).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial (ID 159322102 – fls. 63) e Auto de Apreensão (ID 159322102), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Fernando Augusto Dias Carvalho e Leonidas Ribeiro Júnior, policiais federais, e o apelante (ID
159322102
).

Em Juízo, foram ouvidos Fernando Augusto Dias Carvalho e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID
159322128
).

Dito isso, vejamos.

Os policiais federais
Fernando Augusto Dias Carvalho e Leonidas Ribeiro Júnior
, na fase inquisitiva, relataram ter encontrado a arma de fogo calibre .380, marca Taurus e 70 (setenta) munições calibre .38, na residência do apelante Valdir Gallego Júnior, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Ocorre que Fernando Augusto Dias Carvalho [policial federal], em Juízo, não se recordou da localização da arma de fogo, mas somente de
“diversos documentos”
, ressaltando que
“possivelmente o outro policial federal que foi quem encontrou”
.

Note-se que o órgão ministerial desistiu da oitiva de
Leonidas Ribeiro Júnior

[agente público] que teria localizado a pistola semiautomática e as munições, visto que foi transferido para outro Estado [Montes Claros/MG], de modo que não foi confirmado os fatos narrados à autoridade Policial.

O apelante negou, em ambas as fases da persecução penal a propriedade da referida arma de fogo, apontando que a residência era de sua ex-mulher e não sabia/tinha conhecimento da pistola.

Nesse contexto, inexistem provas judicializadas de que a arma de fogo foi encontrada na residência do apelante, bem como de que seria o legítimo proprietário desta.

Se após a instrução criminal a prova não for clara, afastando qualquer dúvida objetiva quanto a autoria, impõe-se a
absolvição da posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, VII).

Nesse sentido, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.”

(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal - 7.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023